Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. INTEPRETAÇÃO.
1. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir essa operação com o banco.
2. Não é possível a revogação unilateral da autorização de débito em conta corrente concedida pelo correntista com base no disposto na Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
3. Os arts. 6° e 8° da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) devem ser interpretados em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Somente é possível o cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida.
4. O cancelamento dos descontos em conta corrente é incabível quando foram expressamente autorizados pelo correntista por representar conduta incompatível com a boa fé e propiciar o indesejável comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
5. Apelação provida.